Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. PRAZO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, em ação de despejo para uso próprio, determinou a desocupação do imóvel locado ao recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias.
3. Conforme exposto na inicial, o então cônjuge da autora/recorrida, ora falecido, firmou contrato de locação com o recorrente em 01.09.2016, com termo final em 31.08.2019. Em razão do falecimento de seu cônjuge, em 07.12.2020, sustenta que necessita da retomada do imóvel para uso próprio. Relata que enviou notificação extrajudicial para desocupação, mas o recorrente teria se recusado a subscrevê-la.
4. O Juízo de primeiro grau assentou que a recorrida comprovou a propriedade do imóvel e a notificação extrajudicial. Assim, diante da necessidade para uso próprio, entendeu que merece acolhimento o pedido desalijatório.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma a sentença a fim de que lhe seja concedido prazo mínimo de 90 (noventa) dias para a desocupação do imóvel, pois o lapso temporal ora determinado pelo juízo de origem seja exíguo, tendo em vista as circunstâncias fáticas do caso, tais como doença em pessoa da família.
6. Contrarrazões ao ID 49838718
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 49838710 e ID 49838711, concedo o benefício ao recorrente, pois demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos. Por outro lado, à míngua de qualquer elemento para infirmar a referida documentação, rejeito a impugnação apresentada em contrarrazões.
8. O artigo 63 da Lei no 8.245/91 estabelece que, “julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária”.
9. Não há, na lei de regência das locações, permissivo legal que ampare a pretensão do recorrente, sobretudo porque concedido o prazo legal máximo, aliado ao fato de o recorrente ter sido notificado em 07.09.2022 (ID 49838619) e a demanda ter sido ajuizada em 01.03.2023. Portanto, houve lapso temporal bastante razoável para busca de novo imóvel. Assim, a sentença não carece de qualquer reparo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.